Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734335-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO KRAUSS GONCALVES IMPETRANTE: EMANUEL BARBOSA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILO KRAUSS GONÇALVES, investigado pela prática de induzimento ao suicídio e associação criminosa, com a alegação, em síntese, de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, no qual se requer a revogação de sua prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares (ID 30174799). Em seguida à impetração, o impetrante juntou pedido pelo qual requereu a desistência do presente habeas corpus (ID 30178801). É o relatório. Decido. Verifica-se que, menos de uma hora após a juntada da petição inicial, o impetrante ajuizou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, nos seguintes termos: “DANILO KRAUSS GONÇALVES, brasileiro, portador da Cédula de identidade, RG no. 43.981.461 SSP/SP, e inscrito no CPF sob n° 328.979.128-98, residente e domiciliada na Rua Chad Kaid, no. 57, JD São José, São Roque/SP, vem, por meio de seu advogado, infra-assinado, REQUERER E INFORMAR A DESISTÊNCIA DO PRESENTE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR”. Assim, tendo o impetrante, advogado, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021 14:42:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator